Tribunal: TJPA
Processo: 0833027-80.2019.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10244 - Assistência à Saúde
Data de julgamento: 2024-09-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0833027-80.2019.8.14.0301

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM JUDICIAL, PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM JUDICIAL

APELADO: MUNICIPIO DE BELEM

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA
. MELHORIAS NA UNIDADE ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA PARQUE GUAJARÁ – ESF PARQUE GUAJARÁ. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE OMISSÃO DO MUNICÍPIO. OBRIGAÇÃO EM OFERTAR ESTRUTURA NA ÁREA DA SAÚDE. VIOLAÇÃO À SEPARAÇÃO DOS PODERES. NÃO CARACTERIZADA.

RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.

Trata-se de Recurso de Agravo de Interno interposto em face de decisão monocrática que julgou improvido o recurso de apelação.

Inicialmente, não conheço do recurso na parte em que alega cerceamento de defesa, pois o recorrente só o fez quando da interposição do Agravo Interno, configurando inovação recursal, o que não é permitido.

No que tange aos
demais argumentos, que se resumem na inexistência de omissão por parte do município relativamente à saúde e violação ao princípio da separação dos poderes, devo consignar que a decisão monocrática pontou a relevância da proteção da saúde da população e a necessidade de intervenção do Poder Judiciário quando alguma irregularidade resta evidenciada.

Na esteira do que dissertam os artigos 6º e 196, da Constituição Federal, torna-se imperativa a responsabilidade dos entes públicos na oferta de estrutura para atendimento na área saúde, promovendo ações necessárias para oferecer, dignamente, o atendimento adequado, com estrutura e eficiência.

Assim, demonstrada a ineficiência do serviço municipal, resta justificada a intervenção do Poder Judiciário, para garantir à coletividade o adequado fornecimento do serviço de saúde.

Recurso parcialmente conhecido e desprovido.

ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Segunda Turma de Direito Público do Tribunal de

Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER PARCIALMENTE DO RECURSO E NEGAR-LHE

PROVIMENTO,
nos termos da fundamentação.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezesseis dias do mês de setembro de dois mil e vinte e quatro .

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Luzia Nadja Guimarães .

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto em face da decisão monocrática, por mim proferida, em que NEGUEI PROVIMENTO AO RECURSO DE

APELAÇÃO.

O Agravante relata que foi ajuizada ação para compelir o Município de Belém a adotar medidas para equipar e realizar reparos na Unidade Municipal

de Saúde Parque Guajará, pois haveria omissão em relação à Política Pública da Unidade de Saúde.

Afirma que, apesar das alegações do município, foi proferida sentença acolhendo os pedidos da inicial e que a decisão monocrática de 2º grau

apenas rejeitou a apelação.

Aduz, ainda, que no caso em análise não há razões suficientes a justificar a intervenção do Poder Judiciário em questões administrativas, pois não

há omissão de políticas públicas, visto que a Unidade de Saúde apontada estava no radar para reforma e melhoria, e que já tinham sido realizadas

intervenções importantes no local.

Desse modo, diz que os autos precisam ser baixados em diligência para que se possa realizar a produção de provas negadas.

Reitera a alegação de violação da separação de poderes e, ao final, requer o conhecimento e provimento do presente recurso.

O Ministério Público pugnou pelo desprovimento do recurso (Id. 17620006).

É o relatório necessário.

Encaminho o feito para inclusão em pauta de julgamento virtual.

Belém,

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

VOTO

O Recorrente/Agravante pleiteia a reforma da decisão monocrática que julgou improvido o recurso de apelação, aduzindo, em

resumo, que: o Município não foi omisso quanto à execução de políticas públicas relativa à área da saúde; que não pode

produzir provas, causando cerceamento de defesa; e que a decisão de primeiro grau viola o princípio da separação dos

poderes.

Preliminarmente, consigno que as alegações de cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide e não

produção de provas somente foram aduzidas pelo Agravante no presente recurso de Agravo interno, revelando-se

nitidamente uma inovação recursal, o que não é permitido.

Nesse sentido manifesta-se a jurisprudência:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM REMESSA NECESSÁRIA. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE MANTEVE EM SUA INTEGRALIDADE SENTENÇA DO GARANTINDO FORNECIMENTO MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DO INTERESSADO. ALEGAÇÃO DE NECESSIDADE DE REFORMA DA DECISÃO ANTE VIOLAÇÃO A DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO ENTE MUNICIPAL. MATÉRIA QUE NÃO FOI SUSCITADA EM CONTESTAÇÃO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA E INOVAÇÃO RECURSAL. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO. 1. A decisão recorrida, manteve na ...Ver ementa completaintegralidade a sentença do magistrado de origem que condenou o Município de Belém, ora Agravante, à obrigação de fornecer ao interessado os medicamentos PROMETAZINA 25 mg com 60 comprimidos e HALDOL DECANOATO injetável com 04 (quatro) ampolas. 2. A tese suscitada a respeito da violação à dotação orçamentária do Ente Municipal, trata-se de inovação recursal, pois não fora abordada em sede de contestação e, tampouco em sede de apelação, que sequer foi interposta pelo o ora Agravante. 3 - Deste modo, descabe neste momento processual a análise de matéria não apreciada pelo juízo ad quem, tendo se operado, no caso, a preclusão consumativa. 4 - Agravo interno não conhecido.

(TJ-PA - REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL: 08565687920188140301, Relator: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Data de Julgamento: 19/09/2022, 1ª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 03/10/2022)”

“DIREITO PÚBLICO. AGRAVO INTERNO NO PEDIDO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ACORDO HOMOLOGADO EM MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. POLÍTICA REMUNERATÓRIA PREVISTA NA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 094/2014. ERRO NA CONTA. MATÉRIA APRECIADA. NOVAS ALEGAÇÕES NÃO DEDUZIDAS NA IMPUGNAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A decisão agravada se manifestou com clareza e apreciou exatamente aquilo que foi ventilado na impugnação. 2. A alegação de excesso de execução estava embasada essencialmente na incidência do redutor constitucional nos meses de outubro/2018 e abril/2019 o que foi rejeitado pela decisão. 3. Em verdade, outras alegações não deduzidas no momento oportuno (impugnação) apenas representam inovações recursais e não devem ser acolhidas. /p> tify;">4. Não cabe o sancionamento pretendido pelo agravado (§ 4º do art. 1.021 do CPC), pois a parte tem direito de submeter a decisão monocrática ao crivo deste Colegiado, notadamente quando o decisum não está embasado em precedente vinculativo. 5. Agravo Interno conhecido e desprovido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram o Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, conhecer e negar provimento ao agravo interno, na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão. 43ª sessão do Plenário Virtual do Tribunal Pleno, no período de 30/11 a 07/12/2022, presidida pela Excelentíssima Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro. Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema. DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO Relatora

(TJ-PA - CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA: 0801261-05.2020.8.14.0000, Relator: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Data de Julgamento: 30/11/2022, Tribunal Pleno)”

Desse modo, não conheço o recurso nesse ponto.

No que tange aos demais argumentos, que se resumem na inexistência de omissão por parte do município relativamente à

área saúde e violação ao princípio da separação dos poderes, devo consignar que a decisão monocrática pontou a relevância

da proteção da saúde da população e a necessidade de intervenção do Poder Judiciário quando alguma irregularidade resta

evidenciada.

Nesse condão,
devo ponderar que o direito à saúde é direito fundamental do ser humano, corolário do direito à vida. As

disposições constitucionais neste sentido são autoaplicáveis, dada a importância dos referidos direitos.

Desse modo, na esteira do que dissertam os artigos 6º e 196, da Constituição Federal, torna-se imperativa a responsabilidade

dos entes públicos na oferta de estrutura para atendimento na área saúde, promovendo ações necessárias para oferecer,

dignamente, o atendimento adequado, com estrutura e eficiência.

Extrai-se dos autos que o serviço disponibilizado na referida unidade de saúde carecia de reparos e o recurso ofertado não traz

fatos e fundamentos capazes de modificar tal conclusão.

Com isso, entendo que em consonância com o princípio da dignidade da pessoa humana, o fornecimento não pode se dar ao

tempo e modo impostos pela Administração Pública, mas de forma imediata e continuada ao cidadão.

Assim, demonstrada a ineficiência, resta justificada a intervenção do Poder Judiciário, para garantir à coletividade o adequado

fornecimento do serviço de saúde.

Veja-se:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. REFORMA DA UNIDADE DE SAÚDE BÁSICA DA FAMÍLIA GALO. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. TESE AFASTADA. PRECEDENTES DO STF. POSSIBILIDADE DO PODER JUDICIÁRIO, EM SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS, DETERMINAR QUE A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ADOTE MEDIDAS ASSECURATÓRIAS DE DIREITOS CONSTITUCIONALMENTE RECONHECIDOS COMO ESSENCIAIS, SEM QUE ISSO CONFIGURE VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. ...Ver ementa completaTEORIA DA RESERVA DO POSSÍVEL. O SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL JÁ ENTENDERAM QUE NÃO BASTA A MERA ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RECURSOS PARA AFASTAR A INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO NA EFETIVAÇÃO DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS, DEVENDO SER COMPROVADA A EFETIVA AUSÊNCIA ORÇAMENTÁRIA PARA AFASTAR A RESPONSABILIDADE ESTADUAL, O QUE NÃO SE MOSTROU NO CASO SUB JUDICE. DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNANIMIDADE. 1. O direito a saúde é prerrogativa constitucional indisponível, garantido mediante a implementação de políticas públicas, impondo ao Estado a obrigação de criar condições objetivas que possibi

(TJ-PA 08283414520198140301, Relator: EZILDA PASTANA MUTRAN, Data de Julgamento: 10/05/2021, 1Âª Turma de

Direito PÃºblico, Data de Publicação: 18/05/2021)”

“
EMENTA:
REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À SAÚDE. CIRURGIA MÉDICO. DIREITO

FUNDAMENTAL À VIDA E À INTEGRIDADE HUMANA. TRATAMENTO INDISPENSÁVEL AO PACIENTE. FUNDAMENTAL À SAÚDE. DIREITO

CONSTITUCIONAL. ART. 196 DA CF. PRIORIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. SENTENÇA MANTIDA.

I-
Ação Ordinária visando garantir acesso a leito médico para realização de cirurgia.

II- Há responsabilidade solidária entre os entes federados quanto ao amparo e fornecimento do serviço de saúde.

Matéria consolidada pelo julgado do RE 855.178 ED (Tema 793);

III-
O direito à saúde deve ser preservado prioritariamente pelos entes públicos, vez que se trata de ação que busca preservar a integridade

física e moral do cidadão, a sua dignidade enquanto pessoa humana e, sobretudo, o bem maior protegido pelo ordenamento jurídico pátrio: a

vida;

IV- A melhor interpretação dos artigos 23 e 196 da Carta Magna é a que defende os interesses da coletividade ampliando os instrumentos e

meios da parte obter o efetivo acesso à saúde, de modo a se promover a prestação mais adequada e eficiente possível;

VI-
Sentença mantida em reexame necessário.

(TJE-
PA, processo nº
0016776-68.2016.8.14.0028, 1ª Turma de Direito Público, Relatora: Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha, julgado:

04/04/2022, publicado: 20/04/2022)”

Desse modo, não se encontram fundamentos no recurso para modificação da decisão guerreada, a qual está em consonância

com a legislação e a jurisprudência.

Ante o exposto,
CONHEÇO PARCIALMENTE DO RECURSO DE AGRAVO INTERNO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, nos

termos da fundamentação.

É como voto.

Belém,

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 25/09/2024